Tribunal: TJMT
Processo: 1047061-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047061-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. PEDIDO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento à sua apelação e proveu parcialmente o recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para majorar os honorários de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios vinculados ao processo n. 0007150-21.2015.8.22.0001. O embargante alega nulidade por decisão
extra petita
, omissão na análise de cláusulas contratuais, condições suspensivas, termos de quitação, erro material quanto ao quantum arbitrado, entre outros fundamentos, requerendo a reforma do acórdão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegada decisão
extra petita
, concluindo que o pedido inicial limitava-se ao arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral.

5. Quanto à alegação de ausência de "
Recuperação Final
" e cláusulas suspensivas, o acórdão reconheceu expressamente essa ausência, assentando que tal fato não afasta o direito ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

6. Os termos de quitação apresentados foram considerados genéricos e insuficientes para afastar o direito à remuneração proporcional, sendo compatíveis com adiantamentos e não com a quitação final dos honorários.

7. A análise do contrato revelou sua natureza predominantemente de êxito, com cláusula que vinculava a remuneração ao benefício financeiro, sendo legítimo o arbitramento proporcional na hipótese de revogação imotivada do mandato.

8. A distribuição dos valores arbitrados foi devidamente fundamentada, observando os critérios legais e a complexidade de cada processo, não havendo erro material ou omissão no valor fixado.

9. A jurisprudência do STJ confirma o entendimento de que, em contratos de êxito rescindidos unilateralmente, é devido o arbitramento proporcional dos honorários para evitar enriquecimento sem causa.

10. O recurso revela apenas inconformismo com o julgamento anterior, sem apontar vícios aptos a ensejar a modificação do julgado, configurando uso indevido dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. É legítimo o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em contratos de êxito rescindidos unilateralmente, ainda que não tenha havido a “recuperação final” prevista contratualmente.

3. A existência de cláusulas de adiantamento ou de remuneração por etapas não descaracteriza a natureza de êxito do contrato quando há cláusula expressa vinculando a remuneração ao benefício financeiro.

4. Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento de honorários quando não especificam os valores ou causas quitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; TJ/MT, ED 10147651820218110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
e proveu parcialmente o recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, majorando os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, referentes aos serviços prestados no processo n. 0007150-21.2015.8.22.0001 (Execução de Título Extrajudicial em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora conforme fundamentação do acórdão (
vide
ID. 295957887).

Em suas razões recursais de ID. 297981886, o Banco Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
nulidade por decisão
extra petita
, alegando que o acórdão teria ultrapassado os limites do pedido inicial ao arbitrar honorários quando haveria contrato com previsão expressa de remuneração;
(ii)
omissão quanto à análise das condições suspensivas contratuais não implementadas, especificamente a ausência de "
Recuperação Final
" no processo objeto da demanda;
(iii)
omissão e inadequada valoração dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral pagamento dos serviços prestados até a rescisão contratual em 19/11/2020;
(iv)
omissão quanto às cláusulas contratuais que estabeleciam diversas formas de remuneração (distribuição, penhora, recuperação final, irrecuperabilidade e sucumbência), caracterizando contrato híbrido e não puramente de êxito;
(v)
contradição ao reconhecer simultaneamente a existência de contrato, previsões de pagamento e termo de quitação, mas ainda assim manter o arbitramento de honorários; e
(vi)
erro material quanto ao
quantum
arbitrado e ausência de fundamentação específica para o valor de R$ 10.000,00.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para reformar o acórdão e
julgar improcedente o pedido inicial
, ou
subsidiariamente
, para
reduzir substancialmente o valor arbitrado
.

O recurso é tempestivo (ID. 298003870).

Em contrarrazões de ID. 299724899, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada, reiterando que se trata de matéria pacífica na jurisprudência do STJ e deste Tribunal quanto ao direito ao arbitramento de honorários em contratos de êxito rescindidos unilateralmente. Assim,
requer a rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionadas à quitação dos honorários, análise das cláusulas contratuais e implementação das condições suspensivas.

De início, registro que
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. VALIDADE DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. AFASTAMENTO DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo BANCO BRADESCO S.A., objetivando a fixação judicial da verba honorária referente aos serviços prestados até a destituição, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários em R$ 5.000,00. Apelações interpostas por ambas as partes: o escritório busca a majoração da verba; o banco pleiteia a anulação da sentença por suposta decisão extra petita e, no mérito, a improcedência do pedido ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve julgamento extra petita na sentença recorrida;

(ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral do contrato sem previsão expressa de remuneração para essa situação; e

(iii) determinar se o valor fixado a título de honorários atende aos critérios legais e deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial formulado pelo escritório limitou-se ao arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, não havendo inovação na sentença, tampouco extrapolação dos limites da causa de pedir ou do pedido, o que afasta a alegação de julgamento extra petita.

4. A jurisprudência do STJ admite a ação de arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral do contrato por iniciativa do cliente, mesmo em contratos com cláusula ad exitum, desde que inexistente estipulação sobre remuneração nesse cenário.

5. O contrato celebrado entre as partes não contempla cláusula específica sobre a forma de remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral, caracterizando a ausência de estipulação exigida pelo art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, o que legitima o arbitramento judicial da verba.

6. As cartas de quitação apresentadas pelo banco não identificam os processos e valores efetivamente quitados, sendo inidôneas para comprovar a quitação dos honorários ora pleiteados.

7. O trabalho realizado pelo escritório no processo n. 0007150-21.2015.8.22.0001, embora relevante, não envolveu complexidade excessiva, mas justifica remuneração proporcional, fixada com base em apreciação equitativa conforme art. 85, § 8º, do CPC.

8. A fixação originária em R$ 5.000,00 revela-se aquém do razoável à luz dos critérios legais, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em atenção à razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, natureza da causa, local da prestação do serviço e tempo despendido.

9. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo majorados para 15% em virtude do provimento parcial do recurso do escritório, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

10. A incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve observar, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os critérios atualmente vigentes (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC), passando-se posteriormente à aplicação dos novos parâmetros legais (juros pela Selic e correção pelo IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS parcialmente provido para majorar o valor dos honorários; recurso do BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2. Não configura julgamento extra petita a sentença que arbitra honorários conforme os parâmetros legais expressamente invocados na inicial.

3. A ausência de complexidade acentuada na atuação do advogado não impede a fixação de valor razoável, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, por apreciação equitativa.

4. As cartas de quitação sem especificação dos serviços ou valores não produzem eficácia liberatória plena.

5. A majoração dos honorários arbitrados é admissível em grau recursal, desde que observados os limites legais e o acréscimo de trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8º-A, 11 e 20; CC, arts. 389, 406 e 320; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, j. 08/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 26/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, j. 25/06/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“I. NULIDADE – OCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA; II. 1. – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL; II.2. – OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS – TERMOS DE QUITAÇÃO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS; II.3. – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TERMOS CONTRATUAIS QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO; II.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO; II.5 - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO; II. 6. – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO; II.7 - ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO; II. 8. – ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS; e II.9 - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

Isso porque,
quanto à alegada decisão
extra petita
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, demonstrando que a pretensão inicial sempre foi o arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, em razão da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Como expressamente consignado no julgado:
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Em verdade, a sentença e o acórdão se limitaram a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir ali delimitada, que consistia justamente no arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para tal hipótese.

Relativamente às condições suspensivas
, o acórdão reconheceu expressamente que não houve "
Recuperação Final
" no processo n. 0007150-21.2015.8.22.0001, mas corretamente concluiu que isso não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão unilateral em 19/11/2020.

Aliás, como asseverado no julgado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação do mandato por iniciativa do contratante autoriza o arbitramento proporcional, independentemente da implementação de condições suspensivas relacionadas ao êxito final.

No tocante aos termos de quitação
, o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada e concluiu, com base no art. 320 do Código Civil, que os termos são genéricos e não especificam os processos ou valores quitados, sendo insuficientes para comprovar o pagamento integral dos honorários objeto desta demanda.

Conforme destacado no julgado:
“
tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem”.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que a assinatura anual dos termos de quitação pelo escritório não pode ser utilizada contra o próprio subscritor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Sobre a natureza do contrato
, acórdão reconheceu se tratar de contrato essencialmente "
ad exitum
", com remuneração vinculada ao princípio do benefício financeiro, conforme cláusula 6.3 do instrumento.

Logo, o fato de existirem previsões de adiantamentos durante a prestação dos serviços não descaracteriza a natureza de êxito do contrato, sendo certo que tais valores eram meramente alimentares e não se confundem com os honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda.

Quanto ao
quantum
arbitrado
, o acórdão fundamentou adequadamente a majoração dos honorários de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando que o valor inicialmente fixado
“revela-se aquém do razoável à luz dos critérios legais”
, observando-se “
à razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, natureza da causa, local da prestação do serviço e tempo despendido
”.

A par disso, o julgado
expressamente
destacou que, no processo n. 0007150-21.2015.8.22.0001, foram elaboradas cerca de
09 (nove) petições
, abarcando impugnação aos embargos à execução, com atuação por anos até a rescisão contratual.

A propósito, vale destacar que o acórdão observou rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis ao arbitramento por força do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, conforme nova redação dada pela Lei n. 14.365/2022.

Sem razão, portanto, o Banco Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seus recursos de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça corroboram este entendimento, especificamente quanto ao direito ao arbitramento em contratos de êxito rescindidos unilateralmente:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG. Relator Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 23/10/2023, DJe: 25/10/2023; g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 19/06/2023, DJe: 21/06/2023; g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. Julgamento: 09/09/2019, DJe: 20/09/2019; g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.”
(TJ/MT. ED 10147651820218110041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/08/2023, DJe: 24/08/2023; g.n.).

De mais a mais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, todas as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ. Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma. Julgamento: 19/09/2022, DJe: 21/09/2022; g.n.).

Especificamente quanto à
alegada contradição em reconhecer simultaneamente a existência de contrato e ainda assim arbitrar honorários
, cumpre esclarecer que a questão foi adequadamente enfrentada no julgado, que distinguiu as hipóteses de remuneração contratualmente previstas (distribuição, penhora, recuperação final, irrecuperabilidade e sucumbência) da lacuna existente para a hipótese específica de rescisão unilateral sem justa causa, enquadrando-se perfeitamente na situação de "
falta de estipulação ou de acordo
" prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Como expressamente destacado no acórdão:

“A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Relativamente à
suposta inadequação da via eleita
, o acórdão demonstrou cabalmente que a ação de arbitramento é o meio processual adequado justamente para as hipóteses em que não há estipulação ou acordo sobre a remuneração, conforme art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo a via correta para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seus recursos de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025